Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS. CAGED. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA NO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução deve se processar para a satisfação do credor, razão pela qual as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição da autoridade judiciária – BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e ERIDF – devem ser deferidas com vistas à maior eficiência e celeridade. 1.1. Outras diligências excepcionais, tais como a ora pleiteada (informações constantes do CAGED), devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade.
2. O art. 833, IV, do CPC, estabelece, entre as hipóteses de impenhorabilidade, o salário. 3.1. No entanto, o §2o desta norma traz exceção quando o crédito perseguido tem natureza alimentícia, que é o caso dos honorários, nos termos do §14 do art. 85 do CPC.
3. A despeito da exceção legal que permite a penhora de salário quando o crédito perseguido também tem natureza alimentar, no caso dos autos a medida não deve ser admitida, pois não é possível a cisão da satisfação dos valores exequendos, isto é, não é possível que o advogado receba primeiro o seu crédito em detrimento do crédito do cliente. 3.1. Os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, não podendo sua satisfação preceder à do crédito principal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.